Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-89.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000585-89.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
CRISTIANE LOPES DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA BEATRIZ
PEREIRA DE CARVALHO, INGRID CLARA PEREIRA DE CARVALHO, LEANDRO
PEREIRA DE CARVALHO e JOSÉ ANSELMO PEREIRA DE CARVALHO, são
apelados THEREZA ALVES RAMOS, MARIA INEZ ALVES RAMOS, MAGALI
REGINA RAMOS MARTINS, ANTÔNIO MARTINS JUNIOR, OLAVO DE OLIVEIRA
BITTENCOURT, YLDE RAMOS BITTENCOURT, DILCE RAMOS BITTENCOURT,
ESPOLIO NUNO RAMOS, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA BARJAS RAMOS,
REGINALDO ANTÔNIO TEIXEIRA PINTO e MARIA ISIS ABREU PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000585-89.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5013 2/5
Apelação no 1000585-89.2015.8.26.0590
Apelantes: Cristiane Lopes de Santana, Ana Beatriz Pereira de Carvalho,
Ingrid Clara Pereira de Carvalho, Leandro Pereira de Carvalho e José Anselmo
Pereira de Carvalho
Apelados: Thereza Alves Ramos, Maria Inez Alves Ramos, Magali Regina
Ramos Martins, Antônio Martins Junior, Olavo de Oliveira Bittencourt, Ylde
Ramos Bittencourt, Dilce Ramos Bittencourt, Espólio de Nuno Ramos, Espólio
de Maria Aparecida Barjas Ramos, Reginaldo Antônio Teixeira Pinto e Maria
Isis Abreu Pinto
Juiz: Mário Roberto Negreiros Velloso
Comarca: São Vicente 2a Vara Cível
Voto no 5013
Embargos
de
terceiro.
Adquirentes
de
imóvel
litigioso.
Controvérsia limitada à indenização de benfeitorias. Obras
promovidas no terreno que se encontram em péssimo estado de
conservação e não poderão ser utilizadas pelos embargados.
Laudo pericial indicando necessidade de demolição. Ausência de
valor econômico a impor obrigação de indenizar. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 169/171,
acrescenta-se que os embargos de terceiro opostos por Cristiane Lopes de
Santana, Ana Beatriz Pereira de Carvalho, Ingrid Clara Pereira de Carvalho,
Leandro Pereira de Carvalho e José Anselmo Pereira de Carvalho contra
Thereza Alves Ramos, Maria Inez Alves Ramos, Magali Regina Ramos Martins,
Antônio Martins Junior, Olavo de Oliveira Bittencourt, Ylde Ramos Bittencourt,
Dilce Ramos Bittencourt, Espólio de Nuno Ramos, Espólio de Maria Aparecida
Barjas Ramos, Reginaldo Antônio Teixeira Pinto e Maria Isis Abreu Pinto foram
julgados improcedentes, com a condenação dos embargantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformados,
recorrem
os
embargantes,
sustentando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença porquanto não
ouvido o Ministério Público antes de sua prolação. No mérito, afirmam que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000585-89.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5013 3/5
presunção de publicidade decorrente da distribuição de petição inicial não
afasta o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, mesmo porque
não houve averbação da propositura da ação na matrícula do imóvel. Aduzem
que as benfeitorias e acessões realizadas no terreno devem ser indenizadas,
já que agregaram valor ao bem. Pedem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 186/191).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 216/218).
É o relatório.
Voto.
De proêmio, rejeita-se a preliminar de nulidade da r.
sentença.
Realmente, a despeito de o Ministério Público não ter
sido intimado para apresentar manifestação antes da prolação da r. sentença,
não houve qualquer prejuízo às partes, pois a irregularidade foi suprida com a
posterior manifestação do parquet em primeiro e segundo graus de jurisdição
(fls. 195/200 e 216/218).
Nesse cenário e considerando que o sistema
processual adota o princípio pas des nullités sans grief, isto é, apenas a
nulidade que causa efetivo prejuízo à parte deve ser declarada, nenhuma
nulidade há de ser reconhecida.
A propósito, este é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE DE MENOR. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
INEXISTÊNCIA.
POSTERIOR INTERVENÇÃO, EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE SANADA. PRECEDENTES.
1. Pacificou-se nesta Corte entendimento de que, em
respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se sanada a
nulidade decorrente da falta de intervenção, em primeiro grau, do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000585-89.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5013 4/5
Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em segundo grau de
jurisdição, sem ocorrência de qualquer prejuízo à parte. Precedentes.
2.
Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
REsp
457.407/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 06/10/2008)
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, em que pese discutível a questão da má-
fé dos embargantes pela simples ausência de pesquisa acerca da existência de
ação, à luz do tema julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 243),
certo é que a r. sentença deu correta solução à lide e merece ser mantida.
Realmente, a presunção de boa-fé é princípio geral
do direito e apenas com a prova da efetiva má-fé dos adquirentes ou da
existência de registro de penhora do bem adquirido pelos apelantes ela
poderia ser afastada.
Nada obstante, ainda que se considere que os
apelantes são possuidores de boa-fé, certo é que a construção de casebres
nos imóveis por eles adquiridos não pode ser considerada benfeitoria
indenizável, porquanto tal espécie de obra não tem por finalidade conservar o
bem ou evitar que ele se deteriore e tampouco o torna mais útil ou agradável
(artigo 96, Código Civil).
Veja-se que o laudo de avaliação trazido aos autos
pelos próprios apelantes revela que as construções erigidas nos imóveis se
encontram em mau estado de conservação, apresentando forte deterioração
(laudos de fls. 110/148), e não poderão ser aproveitadas pelos apelados,
estando destinadas, portanto, à demolição, de modo que não se pode cogitar
de qualquer indenização, tal como acertadamente decidiu o i. juiz
sentenciante.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 16% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000585-89.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5013 5/5
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora